Tribunal: CARF
Processo: 13884.000552/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.000552/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.735 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
ANTONIO VICTOR FRAISSAT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
GLOSA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
Tendo sido apresentada a decisão judicial atestando o pagamento de pensão
alimentícia, e este sendo o único argumento para a glosa da dedução, é de rigor
cancelar o lançamento e reestabelecer a dedução inicialmente pleiteada,
quando esta é condizente com o valor da pensão estabelecida judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomao de Almeida
Nobrega, Debora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 57/58, interposto contra decisão da DRJ
em São Paulo II/SP de fls. 37/43, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de
Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, de fls. 09/14, lavrado em 30/03/2009, referente ao
ano-calendário de 2004, com suposta ciência do RECORRENTE em 06/04/2009, conforme AR
de fl. 16.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.000552/2009-16
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.735 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.000552/2009-16

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por:
(i)
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi;
(ii)
Dedução Indevida de Despesas Médicas; e
(iii)
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial.
Assim, a fiscalização reduziu o valor de imposto a restituir, inicialmente apurado
em R$ 2.985,93, para R$ 646,13.

(i) Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, à fl. 10, houve a
glosa do valor de R$ 1.215,00, apurado como indevidamente deduzido a título de contribuição à
Previdência Privada e Fapi, por falta de comprovação.

(ii) Dedução Indevida de Despesas Médicas
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, à fl. 11, houve a
glosa do valor de R$ 1.533,36, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas, pelos
motivos abaixo descritos:

(iii)
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, à fl. 12, houve a
glosa do valor de R$ 5.760,00, indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia Judicial,
por falta de comprovação da decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 02/03 em 06/05/2009. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em São Paulo II/SP,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
OS FATOS
Contribuiu à previdência privada e pagou pensão alimentícia conforme decisão judicial,
no entanto, reconhece que houve uma dedução indevida de despesas médicas por
motivos alheios a sua vontade;
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.735 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.000552/2009-16

O DIREITO
Os documentos anexos comprovam contribuições dedutíveis no valor de R$ 1.215,00 de
previdência privada e depósitos de pensão alimentícia no montante de R$8.000,00 em
nome de Elisa Maria Lanfranchi — CPF 030.804.088-02;
CONCLUSÃO
Requer, ante o exposto, seja acolhida sua impugnação e seja-lhe concedido prazo maior
para a apresentação da sentença judicial comprobatória da obrigação do pagamento de
pensão alimentícia.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em São Paulo II/SP julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 37/43):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2004
GLOSA DE DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIAPRIVADA.
Comprovado o pagamento de contribuição a plano de previdência privada informado na
declaração de ajuste do exercício fiscalizado deve ser restabelecida a dedução.
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PROVAS. Para fazer jus às deduções
relativas às importâncias pagas a título de pensão alimentícia deve haver comprovação
do direito às referidas deduções com os documentos exigidos pela legislação do
Imposto de Renda Pessoa Física.
Na falta de comprovação do direito às deduções informadas na declaração de ajuste, é
de se manter o lançamento nos exatos termos em que efetuado.
Impugnação Procedente em Parte
Outros Valores Controlados
A DRJ entendeu pela comprovação das contribuições dedutíveis à Brasilprev -
PGBL, no montante de R$ 1.215,00, sendo o lançamento recalculado para reajustar o saldo de
imposto a restituir para R$ 980,25.
Na ocasião, a DRJ considerou a glosa das despesas médicas matéria
incontroversa.

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 09/08/2011,
conforme AR de fl. 45, apresentou o recurso voluntário de fls. 57/58 em 26/08/2011.
O RECORRENTE alega ter efetivamente pago a pensão alimentícia e anexa a
certidão expedida pela 2a Vara Cível de Taubaté/SP além da declaração da beneficiária da
referida pensão, atestando que a mesma declarou ter recebido o mesmo valor informado pelo
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.735 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.000552/2009-16

contribuinte a título de dedução. Assim, entende que houve declarou do rendimento recebido no
mesmo montante do valor por ele deduzido a título de pensão alimentícia, conforme o previsto
no Regulamento do Imposto de Renda.
Por fim, requer o cancelamento da glosa de pensão alimentícia abatida.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
Preliminarmente, reitera-se que a DRJ tratou o lançamento decorrente da glosa
das despesas médicas como matéria incontroversa, por falta de impugnação. Tanto que o
RECORRENTE se insurge exclusivamente em razão da glosa da despesa com pensão
alimentícia.
Passo, então, a apreciar o lançamento das despesas com pensão alimentícia.

MÉRITO
Da pensão alimentícia judicial
Trata-se de glosa de dedução das despesas com pensão alimentícia declaradas pelo
RECORRENTE em razão da ausência de comprovação de decisão judicial determinando seu
pagamento.
Pois bem, merece trazer à baila logo de início o que dispõe a legislação no que se
refere à pensão alimentícia. Vejamos o que está previsto no art. 8o, II, “f”, da Lei no 9.250/1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva; II das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.735 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.000552/2009-16

refere o art. 1.124A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo
Civil;
Conforme verifica-se da legislação acima transcrita, são requisitos para a dedução:
(i) a comprovação do efetivo pagamento dos valores declarados; (ii) que o pagamento tenha a
natureza de alimentos; (iii) que a obrigação seja fixada em decorrência das normas do Direito de
Família; (iv) e que seu pagamento esteja de acordo com o estabelecido em decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
A necessidade de todos esses requisitos serem cumpridos cumulativamente é
respaldada pelo CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Anocalendário:
2008 PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. O direito de deduzir dos rendimentos
tributáveis os valores pagos a título de pensão alimentícia está vinculado aos termos
determinados na sentença judicial ou acordo
homologado judicialmente. Requerida a comprovação dos pagamentos efetuados aos
beneficiários em atendimento à exigência legal. Reconhecimento do direito à dedução
quando cumpridos os requisitos. (Acórdão no2001000.996. Turma Extraordinária, 1o
Turma, 12/12/2018, Rel. Jose Alfredo Duarte Filho)
No caso em comento, a glosa foi efetuada pela autoridade fiscalizadora pois o
contribuinte não apresentou a decisão judicial ou o acordo homologado judicialmente que
determinou o pagamento da referida pensão.
Ao apreciar o pleito, a DRJ entendeu por manter a glosa pelo mesmo fundamento,
tendo em vista que o RECORRENTE, em sua impugnação, não anexou nenhum documento
comprovando a determinação judicial do pagamento de pensão alimentícia.
Por sua vez, em seu recurso voluntário, o RECORRENTE justifica que não
apresentou referida certidão judicial quando da sua impugnação por demora no desarquivamento
do processo judicial. Assim, anexou ao recurso a certidão de fl. 60 emitida pelo Poder Judiciário
do Estado de São Paulo.
Na referida certidão, a 2a Vara Cível da Comarca de Taubaté/SP atesta que restou
homologado judicialmente o dever do RECORRENTE pagar, a título de pensão alimentícia, o
valor equivalente a 2 salários mínimos por mês, a ser depositado na conta bancária da Sra. Elisa
Maria Lanfranchi. Veja-se (fl. 60):
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.735 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.000552/2009-16

No ano de 2004, o salário-mínimo correspondia a R$ 240,00 (duzentos e quarenta
reais) até abril/2004 e R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) a partir de maio daquele ano,
conforme comprova a tabela do salário-mínimo extraída do Portal eletrônico da Ordem dos
Advogados do Brasil (https://www.oabsp.org.br/subs/saoluizdoparaitinga/noticias/valores-do-
salario-minimo-nacional-desde-sua)
Assim, levando em consideração a obrigatoriedade do RECORRENTE arcar com
dois salários mínimos, constata-se que o RECORRENTE deveria ter pago R$ 6.080,00 de
pensão alimentícia no ano de 2004, estando estes valores lastreados por decisão judicial (ou
acordo homologado judicialmente).
Por sua vez, em consulta a DIRPF de fls. 29/32, observa-se que o RECORRENTE
pleiteou a dedução do montante de R$ 5.760,00, valor condizente com aquele que poderia ter
sido deduzido por ele (que, por força da decisão judicial, era de R$ 6.080,00, de modo que
qualquer valor pago acima disto seria considerado mera liberalidade do RECORRENTE, não
ensejando o direito à dedução do imposto).
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.735 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.000552/2009-16

Tendo em vista que o único fundamento da autoridade lançadora para efetuar a
glosa da pensão alimentícia judicial foi a ausência de apresentação da decisão judicial
determinando o pagamento da mesma, e que tal documento foi apresentado nesta oportunidade,
dou provimento ao recurso voluntário para afastar a glosa da pensão alimentícia judicial.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas, devendo ser mantido o lançamento apenas no que diz respeito
à glosa da dedução de despesas médicas no valor de R$ 1.533,36 (matéria não impugnada).
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital